Tribunal: TJSP
Processo: 2223760-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS À PENHORA – Bloqueio ONLINE - Penhora de ativos financeiros em conta denominada poupança – Indeferimento por a conta apresentar movimentação financeira- Quantia configurada como saldo e reserva financeira pessoal – Determinação de desconstituição da constrição da conta cujo valor é inferior a 40 salários mínimos – Precedente do STJ – Determinação de levantamento da constrição -

Ementa:
EMBARGOS À PENHORA – Bloqueio ONLINE - Penhora de ativos financeiros em conta denominada poupança – Indeferimento por a conta apresentar movimentação financeira- Quantia configurada como saldo e reserva financeira pessoal – Determinação de desconstituição da constrição da conta cujo valor é inferior a 40 salários mínimos – Precedente do STJ – Determinação de levantamento da constrição - Recurso provido*